Tribunal: TJMT
Processo: 1021402-74.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021402-74.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), CHS AGRONEGOCIO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 05.492.968/0008-72 (AGRAVANTE), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JOAO VICTOR DECKER POLISEL - CPF: 064.562.151-02 (ADVOGADO), JOSE OTAVIO MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 027.381.401-06 (ADVOGADO), CLEBERSON SAVENHAGO - CPF: 034.180.629-38 (AGRAVADO), FATIMA MARY DA SILVA - CPF: 600.729.209-63 (ADVOGADO), JULIANE PEROTONI - CPF: 067.661.519-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE VÍNCULO CONTRATUAL - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS PARTES - INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL DE COMPETÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU -
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inexistindo relação de consumo, as ações com base em relação contratual devem ser propostas no foro do domicílio do réu, conforme a regra geral de competência estabelecida no art. 46 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1021402-74.2022.8.11.0000 de decisão da 2a Vara da Comarca de Canarana que, em Ação Declaratória de Vínculo Contratual, acolheu a preliminar de incompetência do juízo e determinou a remessa dos autos à comarca de Capinzal/SC.

A agravante alega que o agravado possui mais de um domicílio visto que há diversos instrumentos particulares, devidamente assinados, em que é qualificado como residente e domiciliado em Canarana/MT, logo aplica-se o art. 46, § 1o do CPC.

Aduz que nos dois contratos firmados com o réu (agravado) consta residência em Canarana/MT.

E mais, por meio de pesquisa, constatou-se que em outros processos e até mesmo em contrato particular de arrendamento de imóvel rural, foi indicada essa mesma cidade (Canarana) como seu endereço residencial.

Acrescenta que ele exerce profissão agrícola em Canarana e, portanto, deve predominar o que estabelece o art. 72 do CC.

Argumenta que a relação havida entre as partes não é de hipossuficiência técnica ou probatória, ao passo que o trâmite do feito na comarca de Canarana/MT não causará nenhum prejuízo ao agravado.

Contraminuta no Id no. 149055684.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento de decisão que, em Ação Declaratória de Vínculo Contratual no. 1000608-76.2021.8.11.0029, acolheu a arguição de incompetência do juízo com fundamento no art. 46 do CPC.

O referido artigo dispõe que a “
ação fundada em
direito pessoal ou em direito real
sobre
bens móveis
será proposta, em regra, no
foro de domicílio do réu
”.

O agravante argumenta que deve ser aplicado o §1o do mesmo dispositivo que enuncia que “
Tendo mais de um domicílio, o réu será demandado no foro de qualquer deles
”.

Diz que, em vários instrumentos particulares, o agravado declarou residir no município de Canarana/MT.

Todavia, infere-se que o endereço referente à comarca na qual a demanda foi ajuizada diz respeito à Fazenda Jaó, a qual foi arrendada pelo réu pelo período de
15-08-2017 a 15-08-2022
(Id. no 148036191).

Além do mais, ao que consta, a propriedade é utilizada especificamente para atividades comerciais, sendo que em consulta aos processos no âmbito de Mato Grosso em que o agravado é parte, suas procurações o qualificam como residente em Ouros/SC (1000016-71.2022.8.11.0037; 1000608-76.2021.8.11.0029; 1001562-59.2020.8.11.0029; 1000532-86.2020.8.11.0029 e 1000497-63.2019.8.11.0029).

Portanto, os autos devem ser distribuídos para o foro de domicílio do réu.

Sobre a matéria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAL.
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS PARTES. INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL DE COMPETÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU (ART. 46 DO CPC/2015)
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. No caso, a compra e venda do veículo usado foi realizada entre particulares, não sendo possível vislumbrar a atividade de comercialização pelo réu no negócio jurídico celebrado com o autor. Trata-se de uma relação negocial regida pela lei civil, não havendo se falar na incidência do Código de Defesa do Consumidor e, por conseguinte, no foro privilegiado do consumidor (art. 101, I, do CDC). Por via de consequência, aplica-se, no presente caso, a regra geral da competência territorial prevista no art. 46 do CPC/2015, ou seja, o foro de domicílio do réu.

(TJ-SP - AI: 22383983720198260000 SP 2238398-37.2019.8.26.0000, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 07/11/2019, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/11/2019)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BENS MÓVEIS - APLICABILIDADE DA
REGRA DE COMPETÊNCIA RELATIVA ÀS AÇÕES FUNDADAS EM DIREITO REAL SOBRE BENS MÓVEIS
- DECLARADO COMPETENTE O
JUÍZO DO FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU.
- Embora as ações possessórias não sejam, a rigor, ações reais, ambas as categorias de demandas submetem-se, no novo Código de Processo Civil, aos mesmos critérios de determinação do órgão jurisdicional competente para o processamento e julgamento da causa, concluindo-se que, em face do artigo 46 do CPC/2015, a ação de reintegração de posse de bens móveis deve ser proposta no foro do domicílio do réu.

(TJ-MG - CC: 10000160630158000 MG, Relator: Fernando Lins, Data de Julgamento: 04/04/2017, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/04/2017)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022